Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715112-82.2017.8.07.0007 RECORRENTE: JEOVÁ MENDONÇA PRIMO RECORRIDO: CÍRIO ROMERO DAS NEVES, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, LUCIANA SANCHES DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA R. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. POSSE. CESSÃO DE DIREITO. COMPROVAÇÃO. LOCAÇÃO. 1. Não há nulidade da sentença pelo indeferimento da oitiva de testemunhas quando os depoimentos prestados sobre os mesmos fatos em ação precedente foram juntados aos autos. 2. O instrumento de cessão de direitos aliado à comprovação de locação do imóvel para sociedade empresária e outras provas é suficiente para a comprovação do exercício de posse pelo embargante. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.013, §1o e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a inobservância do efeito devolutivo do recurso de apelação, uma vez que a turma julgadora deixou de analisar os documentos comprovatórios dos fatos da matéria possessória; b) artigo 109, §3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os embargos de terceiros, que impediram a reintegração de posse, foram opostos após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a posse do recorrente e determinou a desocupação voluntária do imóvel, cujos efeitos devem se estender entre as partes originárias, ao adquirente e ao cessionário; c) artigo 994, incisos I a V e VIII, do CPC, afirmando que o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento sobre as matérias de fato e de direito expostas nos autos, mesmo aquelas não decididas, razão pela qual pretende o reconhecimento da omissão quanto à análise dos documentos colacionados e quanto à produção de prova oral; d) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 109, §3o, 994, incisos I a V e VIII, e 1.013, §1o e §2o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “todas as testemunhas arroladas prestaram depoimento sobre os fatos aqui analisados”, que “agiu corretamente o Magistrado ao indeferir a produção de provas desnecessárias”, que “O embargante demonstrou documentalmente exercer a posse sobre o imóvel”, que “o embargado não traz aos autos, além das decisões prolatadas na ação de reintegração de posse, outros documentos capazes de conciliar a eventual situação de fato caracterizadora da posse e prova documental segura da origem e perpetuação da situação possessória”, que “a cadeia de cessões de direito apresentada pelo embargante se mantém coerente, tendo sido apontado em todos os documentos o mesmo imóvel”, que “o embargante foi quem demonstrou exercer a melhor posse” (ID 12648629). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004